Tribunal: TJMT
Processo: 0010158-54.2013.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010158-54.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONIL AZEVEDO DA CRUZ - CPF: 055.394.061-92 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WENDER FERREIRA DE LARA - CPF: 056.718.631-80 (VÍTIMA), LUIZ FELIPE DA SILVA ROSA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO
ARTIGO 121, § 2.º, INCISOS I E IV, C/C O ARTIGO 14, INCISO II
C/C
ARTIGO 121, § 2.º, INCISOS II E IV, C/C O ARTIGO 14, INCISO II
, TODOS DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DO ARTIGO 70, PARTE FINAL, DO MESMO
CODEX
–
1)

PRELIMINARES
–
1.1)

DO NÃO CONHECIMENTO DO APELO DEFENSIVO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES – ALEGADA PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
–
REJEIÇÃO
– RITO DO JÚRI QUE SE APRESENTA ESCALONADO – MATÉRIA EVENTUALMENTE APRECIADA EM SEDE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO QUE NÃO INDUZ PRECLUSÃO SE REITERADA NO APELO DIANTE DO GRAU DE COGNIÇÃO E DA AGREGAÇÃO DE NOVOS ELEMENTOS

PROBATÓRIOS PRODUZIDOS NA FASE DO
JUDICIUM CAUSAE
–
1.2)
DA NULIDADE DO PROCESSO POR
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL PELA FALTA DE LAUDO PERICIAL NOS AUTOS ATESTANDO A MATERIALIDADE DELITIVA –
INOCORRÊNCIA
– LESÕES QUE FORAM RATIFICADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA –

PROLAÇÃO DE SENTENÇA QUE SUPERA A ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL -
2) MÉRITO
–
2.1)
ARGUIDA A
NULIDADE DO JULGAMENTO POR SER A DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA
– OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES AMPARADAS NAS PROVAS EXISTENTES E QUE RATIFICAM A PRESENÇA DAS QUALIFICADORAS –
2.2)
PRETENDIDA
REVISÃO DA DOSAGEM DA PENA – VIABILIDADE –
SANÇÕES BASILARES RETIFICADAS – UMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA DOSIMETRIA DOS CRIMES DE HOMICÍDIOS TENTADOS QUE FORA DESABONADA POR PONTUAL FUNDAMENTO QUE NÃO FOI RATIFICADO PELA PROVA JUDICIALIZADA -
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.1)
O fato deste Tribunal
ad quem
, ao julgar o recurso em sentido estrito outrora interposto pelo réu em face da sua pronúncia, ter reconhecido a pertinência das qualificadoras, por si só, não impede o manejo da posterior apelação visando desafiar a sua condenação pelo Tribunal do Júri na modalidade qualificada, haja vista o rito escalonado que rege os processos voltados a apurar os crimes dolosos contra a vida e a superveniência de novas provas colhidas em Plenário;

1.2) Afasta-se a alegação de ausência de justa causa para a ação penal se,
não obstante o processo digital careça do
exame pericial relativo às lesões sofridas por uma das vítimas, os demais elementos probatórios produzidos, especialmente os depoimentos testemunhais e das próprias vítimas, além da confissão do apelante, atestarem o cometimento do crime de tentativa de homicídio. Outrossim, com a prolação da sentença ficam superadas alegações de inépcia da denúncia ou de ausência de justa causa para a ação penal. Precedentes do
STJ;

2.1)
Não há falar em decisão manifestamente
contrária
à prova dos autos se os jurados, no reconhecimento das qualificadoras, optaram por uma das versões apresentadas em plenário e devidamente amparada em elementos de prova;

2.2) Cabível a readequação das sanções basilares se uma das circunstâncias judiciais negativadas apresentou parte de fundamentação sem respaldo seguro no arcabouço probatório judicializado.

APELANTE: RONIL AZEVEDO DA CRUZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

RONIL AZEVEDO DA CRUZ
, condenado após soberana decisão do eg. Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá-MT, à pena de
20 (vinte) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, em razão da prática dos crimes tipificados no
artigo 121, § 2.º, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II
(referente à vítima
Wender Ferreira de Lara
);
artigo 121, § 2.º, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II
(referente à vítima
Luiz Felipe da Silva Rosa
), todos do Código Penal, na forma do artigo 70, parte final, do mesmo
Codex
, com as implicações da Lei n.º 8.072/90, alterada pela Lei n.º 11.464/2007, interpõe o presente recurso de apelação pretendendo em suas razões de ID 106531521, além do
prequestionamento
dos artigos 59 e 68 do Código Penal e dos artigos 5.º, incisos LIV, LV e LVII e 93, IX da Carta Maior:

(i)

a
nulidade do processo por ausência de justa causa
[apesar de recebida a denúncia, a hipótese seria de rejeição porque não demonstrada a existência material do crime de tentativa de homicídio em relação à vítima
Luiz Felipe
];

(ii)

a
nulidade do julgamento por ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos
, especificamente porque
insubsistentes as qualificadoras do motivo torpe
[a vingança que motivou o delito não constituiu em torpeza] e do
recurso que dificultou a defesa da vítima
[houve discussão acalorada e a vítima não foi colhida de surpresa], ambas em relação ao crime perpetrado contra a vítima
Wender Ferreira de Lara
e;

(iii)

a revisão da dosagem das penas
,

considerando que as sanções basilares se mostraram exacerbadas [com necessidade de reavaliação da culpabilidade, das circunstâncias do crime e do comportamento da vítima
Luiz Felipe
, que teria sim contribuído para o delito].

Em contrarrazões ao apelo defensivo vistas no ID 106531531, o Ministério Público
levanta preliminar de preclusão
pro judicato
, a fim de não se conhecer do apelo defensivo
,

sob o viés de que a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos já foi exaustivamente apreciada por este Sodalício, quando se decidiu, ainda que implicitamente e em sede de recurso em sentido estrito, pela pertinência das qualificadoras. Em matéria de
mérito
propriamente dita, refuta a integralidade das teses defensivas, sustentando a inexistência de quaisquer das nulidades apontadas e o acerto da imposição da pena para pugnar pelo
desprovimento
do recurso.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer de ID 111916456, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, opinando pela
rejeição das preliminares
apresentadas e, no
mérito
, pelo
parcial provimento
do apelo, tão somente para que haja revisão do cálculo da pena concernente à circunstância da “culpabilidade”, mantendo-se, no mais, inalterada a r. decisão hostilizada.

É o relatório. À douta Revisão.

Uma vez incluído em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
– DO NÃO CONHECIMENTO DO APELO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de contrarrazões recursais, o Ministério Público levanta preliminar de
não conhecimento
do apelo interposto por
RONIL AZEVEDO DA CRUZ
, ao argumento de que este outrora ajuizou recurso em sentido estrito em face da decisão que o pronunciou a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri, ocasião em que este Sodalício já se posicionou sobre a
existência de indícios suficientes de autoria e materialidade dos crimes de tentativa de homicídio, bem como reconheceu a pertinência das qualificadoras.

Logo, no seu entender, a matéria de fato reeditada na vertente apelação, desta feita sob o viés argumentativo de que o veredicto dos jurados foi
manifestamente contrário
às provas dos autos, já foi exaustivamente debatida e decidida, tendo-se operado a
preclusão judicial ou
pro judicato
, a obstar a prolação de nova decisão sobre a mesma questão, sob pena de afronta à segurança jurídica.

Não obstante os judiciosos argumentos deduzidos pelo representante do Ministério Público, entendo que a
preliminar
não merece acolhida
.

De proêmio, é por demais conhecida a regra disposta no art. 505 do Código de Processo Civil, segundo o qual
“nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”
.

Contudo, tem-se como princípio que os processos vinculados à competência do Tribunal do Júri, de índole
eminentemente criminal
, são regidos por rito escalonado, o qual é composto por
02 (duas) fases principais e distintas
, com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda e qualquer pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientados pela íntima convicção.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar

ou

iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e
se restringe ao exame da admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da possibilidade de desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, com as qualificadoras e causas de aumento de pena, a teor do comando insculpido no
art. 413 do Código de Processo Penal
.
Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso
, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao crivo de seus pares, a quem compete sanar eventuais controvérsias.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta ainda que a decisão de pronúncia trata de juízo fundado de suspeita e admissibilidade das imputações, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, a qual incumbirá ao juiz natural da causa, qual seja, o Colendo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri,
após a colheita probatória em Plenário, na segunda etapa do procedimento bifásico
, denominada
judicium causae
.

Como se vê, a simples compreensão do
procedimento fracionado
que rege os processos voltados a apurar delitos dolosos contra a vida
afasta a possibilidade de preclusão após o julgamento da causa em sede de anterior recurso em sentido estrito
, haja vista que
os elementos probatórios colhidos na fase de instrução preliminar
e que eventualmente tenham sustentado a admissibilidade da acusação
deverão ser reproduzidos perante o corpo de jurados em Plenário
, na etapa do
judicium causae
,
quando então tais elementos serão ratificados ou não
, implicando, de qualquer modo, na
superveniência de novos fatos e provas, o que, por si só, obsta a pertinência da tese apresentada
, consoante vem reiteradamente decidindo este Sodalício,
mutatis mutandis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – ART. 121, § 2.º, II E IV C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃODEFENSIVA –
1
. PRELIMINARES SUSCITADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1.1. ALEGADA PRECLUSÃO CONSUMATIVA – MATÉRIA JÁ APRECIADA EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INCONSISTÊNCIA– MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – OPORTUNIDADE EM QUE SE ANALISOU A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA, A QUAL FOI APRECIADA E JULGADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – JUÍZO COMPETENTE PARA DIRIMIR EVENTUAIS DÚVIDAS – INCIDÊNCIA DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – PRELIMINAR AFASTADA
– (...) 1. Preliminares suscitadas pelo Ministério Público 1.1.
O recurso em sentido estrito analisa indícios de provas acerca da existência de autoria delitiva e não a sua comprovação indene de dúvidas, eis que compete ao Tribunal do Júri dirimir as referidas questões, não havendo, portanto, que se falar em preclusão consumativa o simples fato de o recurso ter mantido a sentença de pronúncia em relação à existência de indícios de autoria delitiva...”
(TJ-MT 00050596220108110025 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 16/02/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/02/2022).

E, não obstante o
argumento ministerial de que não houve provas inéditas supervenientes no presente caso concreto
, ainda assim é certo que a mera aferição, por parte deste Tribunal
ad quem
, quanto à contrariedade ou não das qualificadoras em relação à prova dos autos já acarreta a necessidade de conhecimento recursal, ainda que o apelo defensivo venha a ser eventualmente desprovido.

Diante deste cenário, é inegável que a ponderação axiomática se faz necessária, sendo que, ao menos no âmbito de um Estado Democrático de Direito regido pelo processo penal-constitucional de garantias, é inarredável concluir pela
prevalência dos princípios da mais ampla defesa e do duplo grau de jurisdição
– este expressamente positivado no art. 593, inc. III, alínea
d
, do Código de Processo Penal –,
em detrimento do risco de insegurança jurídica
e de incompatibilidade entre o acórdão proferido por este Sodalício em face do recurso em sentido estrito que desafiou a pronúncia e o acórdão a ser proferido no vertente apelo defensivo.

Mesmo porque, não escapa aos olhos que a mera
arguição de preliminares em sede de contrarrazões recursais
pelo o órgão acusador não só
vai de encontro com a sistemática recursal brasileira
, haja vista a impossibilidade de recurso adesivo em matéria penal, mas também
afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório processual
, diante da
impossibilidade de tréplica e de contraposição argumentativa por parte do réu
(
ex vi
do REsp 1595636/RN, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 30/05/2017).

Com tais considerações,
rejeito a preliminar

arguida pelo Ministério Público e
conheço

do apelo interposto por
RONIL AZEVEDO DA CRUZ
, inclusive no que tange à alegação de que o veredicto teria sido manifestamente contrário às provas dos autos.

VOTO (
PRELIMINAR
– DA NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
nulidade
do processo por suposta ausência de justa causa para a ação penal é anterior à pronúncia, motivo pelo qual não se trata de inconformidade suscitada nos termos da alínea
a
do inciso
III
do artigo
593
do
Código de Processo Penal
, como parte do mérito recursal, de modo que será analisada como preliminar de mérito.

A defesa alega que
apesar de recebida a denúncia, a hipótese seria de rejeição porque não demonstrada a existência material do crime de tentativa de homicídio perpetrado em face da vítima
Luiz Felipe
, dada a ausência de laudo nos autos.

Entretanto, não obstante o processo digital careça do
exame pericial relativo às lesões sofridas pela vítima
Luiz Felipe Rosa
em decorrência dos disparos de arma de fogo, os demais elementos probatórios produzidos, especialmente os depoimentos testemunhais e das vítimas, além da confissão do apelante tanto na fase extrajudicial como na judicial, ao admitir que atirou contra as vítimas, mostram-se suficientes para indicar o cometimento do crime de tentativa de homicídio.

Nesse diapasão:

“RECURSO DE APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADO.
AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS
. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE RESPALDAM A CONCLUSÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO MANTIDA. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. À luz do disposto no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, a cassação do veredicto do Tribunal do Júri somente viabiliza-se quando a decisão for completamente contrária à prova dos autos.
2. A ausência do Laudo de Exame de Delito, por si só, não se traduz em carência de provas da materialidade delitiva, contanto que haja outras evidências capazes de comprovar a efetiva ocorrência do delito, tal como se deu na espécie...”

(TJ-AM - APR: 06265688620188040001 AM 0626568-86.2018.8.04.0001, Relator: Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Data de Julgamento: 08/06/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/06/2020).

Outrossim, a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que com a prolação da sentença ficam superadas alegações de inépcia da denúncia ou de ausência de justa causa para a ação penal
(STJ - HC: 527432 SP 2019/0242233-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Publicação: DJ 23/04/2020).

Com essas considerações,
rejeita-se
também a presente preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual se reitera o integral conhecimento

do apelo
interposto por

RONIL AZEVEDO DA CRUZ
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da súmula n.º 713 do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de:
a) nulidade posterior à pronúncia
; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c)

erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
ou da medida de segurança, e;
d)

decisão manifestamente contrária à prova dos autos
.

Nos moldes da peça acusatória,
RONIL AZEVEDO DA CRUZ
foi originariamente denunciado como incurso nas sanções do
artigo 121, § 2.º, incisos I e IV, c/c artigo 14, II do Código Penal (em relação à vítima
Wender
)
e
artigo 121, § 2.º, incisos II e IV, c/c artigo 14, II (em relação à vítima
Luiz Felipe
), de igual modo do Código Penal
, porque no dia 08 de janeiro de 2013, por volta das 18h30min, na Rua Comendador Henrique, Bairro Dom Aquino, cidade de Cuiabá/MT, agindo com
animus necandi
, em concurso com indivíduo ainda não devidamente identificado, tentou matar as vítimas
Wender Ferreira de Lara
e
Luiz Felipe da Silva Rosa
com disparos de duas armas de fogo não apreendidas, provocando, no primeiro, lesão na região das costas e, no segundo, lesão na região do abdômen, somente não se consumando os intentos por circunstâncias alheias à sua vontade.

De acordo com o apurado, o ora apelante e a vítima
Wender Ferreira de Lara
integravam as gangues rivais denominadas "brejinho" e "aldeia", respectivamente, sendo que aquele alimentava sentimento de vingança contra
Wender
, precipuamente porque este, um ano antes da data dos fatos, teria tentado contra a vida de seu irmão
Romário Azevedo da Cruz
.

No dia dos fatos,
RONIL AZEVEDO DA CRUZ
, que estava na companhia de um indivíduo que à época não havia sido devidamente identificado, tinha em seu poder 2 (duas) armas de fogo. Ao avistar a vítima
Wender
, o recorrente subitamente deu início à execução do crime, disparando diversas vezes na direção do seu alvo, restando, portanto, caracterizada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas.

O partícipe do delito assumiu o controle de uma motocicleta, enquanto o apelante manteve-se na garupa de tal veículo para efetuar os disparos, o qual realizou pelo menos 10 (dez) disparos contra as vítimas
Wender
e
Luiz Felipe
, atingindo-lhes as regiões das costas e do abdômen, respectivamente, sendo certo que os crimes somente não se consumaram por circunstâncias alheias à sua vontade, pois as vítimas correram durante a realização dos disparos e porque acabou a munição das armas utilizadas pelo ora recorrente. Além disso, as vítimas receberam atendimento médico eficaz.

Muito embora
Luiz Felipe
não fosse o alvo imediato,
RONIL AZEVEDO DA CRUZ
não hesitou em lhe investir ataques, sob o argumento de que, pelo simples fato de estar na companhia de seu desafeto
Wender
, também merecia morrer.

Registrou-se, ainda, que o crime foi praticado por motivo torpe, já que o apelante visava vingar ato anterior praticado pela vítima
Wender
contra seu irmão
Romário
e por fazerem parte de gangues rivais. Outrossim, no que concerne à vítima
Luiz
, o crime foi praticado por motivo fútil, já que o recorrente tentou matá-lo apenas porque estava na companhia da vítima
Wender
, seu rival.

Encerrada a primeira fase escalonada do rito do júri, o ora apelante foi então
pronunciado
(ID 106530469 – págs. 629/637) nos termos do
artigo 121, § 2.º, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal
(referente à vítima
Wender Ferreira de Lara
), bem como do
artigo 121, § 2.º, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal
(referente à vítima
Luiz Felipe da Silva Rosa
), com as disposições da Lei n.º 8.072/1990.

Interposto o recurso em sentido estrito de n.º 1016243-58.2019.8.11.0000, esta Colenda Terceira Câmara Criminal, por unanimidade, negou-lhe provimento, nos termos do v. acórdão de ID 106530474.

Por fim, submetido a julgamento do Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá-MT no dia 14/09/2021 reconheceu-se que o ora apelante praticou os crimes de tentativa de homicídio qualificado -
artigo 121, § 2.º, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II
(referente à vítima
Wender Ferreira de Lara
);
artigo 121, § 2.º, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II
(referente à vítima
Luiz Felipe da Silva Rosa
), todos do Código Penal, na forma do artigo 70, parte final, do mesmo
Codex
, com as implicações da Lei n.º 8.072/90.

I – DA
NULIDADE DO JULGAMENTO POR SER A DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.

Sobressai como primeiro pleito meritório a submissão do ora apelante a novo júri frente à suposta
nulidade do julgamento por manifesta contrariedade à prova dos autos,
especificamente porque seriam
insubsistentes as qualificadoras do motivo torpe
[a vingança que motivou o delito não constituiu em torpeza] e do
recurso que dificultou a defesa da vítima
[houve discussão acalorada e a vítima não foi colhida de surpresa], ambas em relação ao crime perpetrado contra a vítima
Wender Ferreira de Lara
e;

Cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento da jurisprudência pátria e também da mais autorizada doutrina no sentido de que é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento por manifesta contrariedade à prova dos autos, a fim de submeter o réu a um novo julgamento.

Tal circunstância decorre do fato de que ao juiz é defeso invadir a competência privativa do eg. Tribunal do Júri, cuja soberania encontra assento constitucional, consoante alhures já destacado. Assim, para que ocorra o provimento de apelação com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, é necessário que o veredicto proferido pelo conselho de sentença se coloque, de fato, marcantemente divorciado de tudo aquilo que foi apresentado e sustentado ao longo da instrução e em plenário, ou seja, caracterize decisão teratológica, sem nenhuma sintonia com o conteúdo probatório, o que,
data vênia
, não se observa na hipótese em testilha, onde somente se optou por uma das possíveis soluções sustentadas durante toda a persecução criminal.

Efetivamente, o conselho de sentença vota segundo as suas próprias convicções, não estando vinculado às teses das partes, pelo que dispõe de plena liberdade para esposar o entendimento ditado por sua consciência, acerca das matérias de fato e de direito colocadas sob discussão, desde que, evidentemente, encontre suporte no acervo probatório.

Incontroversa a prova da autoria e da materialidade do delito de tentativa de homicídio perpetrado
contra a vítima
Wender Ferreira de Lara
, conquanto a i. Defesa tenha sustentado que as
qualificadoras
a ele relacionadas não se mostrariam convergentes com a realidade probatória
, a linha acusatória, consistente na prática do crime por motivo torpe [em virtude do apelante e vítima serem integrantes de grupos rivais e esta, anteriormente, ter atentado contra a vida do seu irmão], bem como por uso de recurso que dificultou a defesa da vítima [atingida de surpresa] foi a efetivamente acolhida pelo júri, com amparo nos elementos de convicção constantes dos autos, precipuamente os depoimentos inquisitoriais e judiciais de Wender Ferreira de Lara, Luiz Felipe da Silva Rosa e Romário Azevedo da Cruz [ID 106530484].

A dinâmica do fato trazida pela prova judicializada retrata que o ora apelante avistou Wender [o qual se fazia acompanhar de seu primo
Luiz Felipe
e demais pessoas presentes no local] em frente a uma padaria/comércio ao passar de motocicleta, ocasião em que munido de duas armas de fogo as descarregou contra as vítimas acertando-as, respectivamente, nas costas e abdômen.

E, revelando os elementos de prova que havia rixa entre gangues na região do Bairro Dom Aquino; tanto o réu como a vítima Wender integrariam grupos opostos e, justamente em razão dessa rivalidade Wender teria tentado ceifar a vida do irmão do apelante RONIL [
Romário Azevedo
] semanas antes do fato em julgamento, motivado por vingança buscava atentar a vida de
Wender
, não cabe a este Sodalício censurar o juízo valorativo da prova feito pelos juízes leigos, que julgam com base na íntima convicção, mas apenas verificar se há nos autos elementos probatórios mínimos a sustentar a soberana decisão
(TJ-MA - APR: 00175145120168100001 MA 0085842019, Relator: JOSÉ LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 26/09/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/10/2019)
.

É justamente por isso que a cassação de veredicto popular manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, nunca aquela que opta por uma das versões extraída da prova, tal como ocorrera no caso em exame.

In casu
, a cassação do julgamento, como pretende o apelante é que implicaria em manifesta ofensa ao princípio constitucional da soberania do júri, pois, estar-se-ia subtraindo do conselho de sentença a independência e autonomia que lhe são asseguradas pela Carta Política de 1988.

II – DA DOSAGEM DA PENA.

A última insurgência relaciona-se às penas-bases, considerando-as exacerbadas, de sorte que o apelante requer o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias do crime e do comportamento da vítima
Luiz Felipe da Silva Rosa
.

Ressai da r. sentença que as sanções basilares impostas a
RONIL AZEVEDO DA CRUZ

foram dosadas nos seguintes termos:

“
...
Crime praticado contra a vítima Wender Ferreira de Lara:

A
culpabilidade

do réu é acentuada.

Ele e terceira pessoa não identificada estavam transitando num táxi quando visualizaram a vítima Wender próximo a uma padaria.

Deixaram o local, mas retornaram numa motocicleta alugada, pilotada por terceira pessoa, e ao se aproximarem da vítima, Ronil passou a efetuar disparos de arma de fogo na sua direção.

O réu estava com duas armas de fogo, tipo revólver calibre 38. Quando acabou a munição da primeira arma o réu sacou a segunda e também a descarregou na direção da vítima, atingindo-a com um disparo na região dorsal.

Segundo relatos, o réu, da garupa da motocicleta, usando capacete com a viseira levantada, efetuou aproximadamente 12 disparos de arma de fogo. Feito isso, empreendeu fuga do local.

Como se vê,
o crime foi cometido com premeditação, em concurso de agentes, com desígnio e extrema frieza, notadamente diante do excessivo número de disparos efetuados, o que distancia a conduta do réu da normalidade do tipo e impõe uma maior reprovação
. Em apoio, colaciono os seguintes julgados: (...)

O réu registra condenação transitada em julgado pela prática de crime anterior, porém, por configurar a reincidência, será aplicada apenas na fase seguinte.

Anoto, por oportuno, que as demais condenações do réu referem-se a crimes supervenientes a este e, portanto, também não serão consideradas nesta oportunidade;

Quanto à sua
personalidade
, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, sua análise demanda estudo psicológico aprofundado, por profissionais especializados (TJMT, Ap nº 72331/2015), que não foi realizado nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular;

Sua
conduta social
, embora desprovida de estudo específico, pelo que restou sobejamente comprovado nos autos através da prova testemunhal colhida e a própria confissão do réu, é desabonadora.

Na época dos fatos Ronil era membro de uma das gangues do Bairro Dom Aquino, conhecida como “Gangue do Brejinho”, a qual é integrada por indivíduos inescrupulosos que, assim como ele, causam medo e aterrorizam as pessoas de bem, agindo na comunidade com atos de extrema violência. Tanto é verdade que Ronil ostenta outras três condenações (Processo Executivo de Pena nº 19616-95.2013).

O fato de o réu ser integrante de “gangue” desabona sua conduta social, pois revela comportamento negativo perante a sociedade: (...)

O
motivo
do crime é torpe, consistente em rixa entre gangues rivais e vingança. Contudo, em face da motivação ter sido adotada para qualificar o crime, consoante reconhecido pelo Conselho de Sentença, não poderá integrar a formação da pena-base, por configurar o ‘bis in idem’;

As
circunstâncias do delito

são desfavoráveis, uma vez que a vítima foi alvejada nas proximidades de uma padaria, por volta de 17h, onde havia diversas pessoas, as quais certamente foram submetidas a perigo real e iminente, e somente por sorte não foram alvejadas.

Inclusive, Luiz Felipe da Silva Rosa, primo de Wender, foi baleado pelo simples fato de se encontrar na companhia dele, o que configurou crime autônomo e será tratado na próxima série.

Esse é o tipo de crime que causa grande instabilidade social, na medida em que as pessoas se veem à mercê de situações como esta, totalmente vulneráveis, independentemente da hora ou local em que estejam
;

O
comportamento da vítima
contribuiu para a prática delitiva, pois apesar da sua negativa, há relatos de que integrava uma gangue rival à do réu e anteriormente a este crime teria atentado contra a vida de Romário, irmão de Ronil;

A
consequência do crime
é normal ao tipo penal, consubstanciada no atentado à vida da vítima, causando-lhe lesão que, felizmente, não lhe deixou sequelas.

Assim, tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio qualificado – de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão – entendo necessário e adequado estabelecer a
pena-base em
16 (dezesseis) anos de reclusão
:
acréscimo de 02 anos para cada circunstância judicial negativa (culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime), com redução de 02 anos devido à contribuição da vítima para o desfecho criminoso.

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que deve obedecer à
fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa:
(...)

Crime praticado contra a vítima Luiz Felipe da Silva Rosa:

A
culpabilidade
do réu é acentuada.

Ele e terceira pessoa não identificada estavam transitando num táxi quando visualizaram a vítima Wender próximo a uma padaria.

Deixaram o local, mas retornaram numa motocicleta alugada, pilotada por terceira pessoa, e ao se aproximarem da vítima Wender o réu passou a efetuar disparos de arma de fogo na sua direção.

O réu estava com duas armas de fogo, tipo revólver calibre 38. Quando acabou a munição da primeira arma o réu sacou a segunda e também a descarregou na direção da vítima, atingindo Wender com um disparo na região dorsal.

A vítima Luiz Felipe estava na companhia de Wender e, em decorrência, o réu também efetuou disparos contra ele, atingindo-o na região do abdômen.

Segundo relatos, o réu, da garupa da motocicleta, usando capacete com a viseira levantada, efetuou aproximadamente 12 disparos de arma de fogo. Feito isso, empreendeu fuga do local.

Como se vê,
o crime foi cometido com premeditação, em concurso de agentes, com desígnio e extrema frieza, notadamente diante do excessivo número de disparos efetuados, o que distancia a conduta do réu da normalidade do tipo e impõe uma maior reprovação. Em apoio, colaciono os seguintes julgados (...)

O réu registra condenação transitada em julgado pela prática de crime anterior, porém, por configurar a reincidência, será aplicada apenas na fase seguinte.

Anoto, por oportuno, que as demais condenações do réu referem-se a crimes supervenientes a este e, portanto, também não serão consideradas nesta oportunidade;

Quanto à sua
personalidade
, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, sua análise demanda estudo psicológico aprofundado, por profissionais especializados (TJMT, Ap nº 72331/2015)
,
que não foi realizado nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular;

Sua
conduta social
, embora desprovida de estudo específico, pelo que restou sobejamente comprovado nos autos através da prova testemunhal colhida e a própria confissão do réu, é desabonadora.

Na época dos fatos Ronil era membro de uma das gangues do Bairro Dom Aquino, conhecida como “Gangue do Brejinho”, a qual é integrada por indivíduos inescrupulosos que, assim como ele, causam medo e aterrorizam as pessoas de bem, agindo na comunidade com atos de extrema violência. Tanto é verdade que Ronil ostenta outras três condenações (Processo Executivo de Pena nº 19616-95.2013).

O fato de o réu ser integrante de “gangue” desabona sua conduta social, pois revela comportamento negativo perante a sociedade (...)

O
motivo do crime
é torpe, consistente em rixa entre gangues rivais e vingança. Contudo, em face da motivação ter sido adotada para qualificar o crime, consoante reconhecido pelo Conselho de Sentença, não poderá integrar a formação da pena-base, por configurar o “bis in idem”;

As
circunstâncias do delito

são desfavoráveis, uma vez que a vítima foi alvejada nas proximidades de uma padaria, por volta de 17h, onde havia diversas pessoas, as quais certamente foram submetidas a perigo real e iminente, e somente por sorte não foram alvejadas, tal como ocorreu com Luiz Felipe
.

Esse é o tipo de crime que causa grande instabilidade social, na medida em que as pessoas se veem à mercê de situações como esta, totalmente vulneráveis, independentemente da hora ou local em que estejam;

O
comportamento da vítima

não contribuiu para a prática delitiva, pois como reconhecido pelo Conselho de Sentença, foi atingida exclusivamente por estar na companhia de Wender;

A
consequência do crime
é normal ao tipo penal, consubstanciada no atentado à vida da vítima, causando-lhe lesão que, felizmente, não lhe deixou sequelas.

Assim, tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio qualificado – de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão – entendo necessário e adequado estabelecer a
pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão
:
acréscimo de 02 anos para cada circunstância judicial negativa (
culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime
).

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que deve obedecer à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa (...)”
– grifei - ID. 106531519.

Ou seja, para a fixação de ambas as sanções basilares, as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e das
circunstâncias do crime
realmente restaram comumente desabonadas. De outro lado, apenas o
comportamento da vítima

Wender Ferreira de Lara
foi valorado negativamente, proceder que não se verificou com relação à vítima
Luiz Felipe da Silva Rosa
, constituindo mais esse ponto objeto da insurgência recursal.

Embora a premeditação seja, em regra, válida para o desabono da
culpabilidade
, conforme inclusive materializado no Enunciado n.º 49 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício -
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena -base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
– não há como legitimar a sua invocação no caso específico dos autos, por não serem as provas seguras quanto à sua efetiva ocorrência.

Não obstante o apelante tenha aduzido, ainda na fase inquisitorial, que transitava num táxi quando visualizou a vítima
Wender
próximo a uma padaria e retornou ao local numa motocicleta alugada, pilotada por terceira pessoa, tais elementos não restaram ratificados na fase judicial, de modo que o fundamento da premeditação deverá ser pontualmente afastado.

Fala-se em pontualmente porque a culpabilidade, mesmo com esse afastamento da premeditação, deverá permanecer legitimamente desabonada em virtude dos demais elementos invocados, quais sejam, a extrema frieza demonstrada pelo recorrente ao disparar aproximadamente 12 (doze) tiros em direção às vítimas, desbordando a ordinariedade do tipo e conferindo um inegável maior desvalor à ação.

Sobre a possibilidade de exasperação da pena basilar em razão da multiplicidade de disparos de arma de fogo contra a vítima, é o entendimento do STJ:

“(...) Para a jurisprudência desta Corte Superior,
a quantidade de disparos efetuados pelos agentes é fundamento adequado para justificar o desvalor do vetor judicial da culpabilidade, haja vista mostrar uma maior reprovabilidade da conduta. 3. Inexistência de ilegalidade na dosimetria da pena. Culpabilidade valorada negativamente em razão da quantidade de disparos efetuados
(HC n. 349.481/RN, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 8/5/2017). 4. Válida a fundamentação empregada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade [...] considerando a realização de 6 disparos pelo autor, dos quais 4 atingiram a vítima (HC n. 420.344/RJ, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 14/8/2018). (...)”
(STJ - AgRg no REsp: 1805149 PA 2019/0091870-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 20/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2019).

Por sua vez, a negativação das
circunstâncias do delito
não merece qualquer reparo, porquanto, nos termos em que destacado,
as vítimas foram alvejadas nas proximidades de uma padaria, por volta de 17h00min, onde havia transeuntes, com risco concreto de também serem atingidos, tanto que a vítima Luiz Felipe da Silva Rosa foi baleada pelo simples fato de estar na companhia da vítima
Wender
, sendo que ao menos eles estavam em quatro pessoas, não havendo como prosperar a tese defensiva de que não haveria mais pessoas no local [mídias de ID 106530484].

Finalmente, o
comportamento da vítima

Luiz Felipe da Silva Rosa
não pode ser reputado como contributivo ao ilícito se foi alvo pelo simples fato de estar na companhia da outra vítima [Wender], sem que haja qualquer prova nos autos, tirante a exclusiva e isolada palavra do réu, de que ele teria feito um gesto equivalente ao de sacar uma arma da cintura.

Assim, tão somente pela retirada do pontual fundamento relacionado à premeditação é que se
retifica as penas-bases
impostas a
RONIL AZEVEDO DA CRUZ

para os
quanta
, respectivamente, de
15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
[crime praticado contra a vítima
Wender Ferreira de Lara
] e de
17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
[c
rime praticado contra a vítima
Luiz Felipe da Silva Rosa
].

E, percorrendo o sistema trifásico de forma idêntica àquela realizada na r. sentença [
segundas fases
:
mais um ano
em virtude da agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima; compensação da reincidência com a confissão espontânea e
menos três anos
pela menoridade relativa e
terceiras fases
:
menos

1/3
pela causa de diminuição da tentativa], encontra-se as penas de
9 (nove) anos de reclusão

[crime praticado contra a vítima
Wender Ferreira de Lara
] e de
10 (dez) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
[c
rime praticado contra a vítima
Luiz Felipe da Silva Rosa
].

Finalmente, em virtude do
concurso formal impróprio
[artigo 70, segunda parte, do Código Penal], chega-se à sanção final e definitiva de
19 (dezenove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, preservando-se o regime inicial

fechado
para o seu cumprimento,
ex vi
do artigo 33, § 2.º,
a
do Código Penal.

III – DO PREQUESTIONAMENTO.

RONIL AZEVEDO DA CRUZ
, em suas razões recursais, ainda prequestiona

os artigos 59 e 68 do Código Penal e os artigos 5.º, incisos LIV, LV e LVII e 93, IX da Carta Maior.

Quanto a esse ponto, muito embora
“(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), verifico que
toda a matéria constitucional e infraconstitucional colacionada no apelo, foi
observada e/ou infirmada, de modo que se encontram integradas à fundamentação deste voto.

IV - CONCLUSÃO
:

Com essas considerações,
REJEITO
as preliminares arguidas e, no mérito,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por
RONIL AZEVEDO DA CRUZ
, tão somente para retificar as sanções basilares impostas à conta dos crimes pelos quais fora condenado, restando sua reprimenda final estabelecida em
19 (dezenove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022